Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE declaração de inexistência de débitos cumuladA com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais. CDC. ÔNUS DA PROVA. inversão indevida. APRESENTAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP E INSERÇÃO DE SENHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. Para facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente; logo, não ocorre de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC).
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é de natureza objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qual não se exige a configuração de culpa. Basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles.
4. Segundo o entendimento que prevalece nesta Corte de Justiça, não há que falar em suposta incapacidade de entendimento do Contratante apenas pelo fato de se tratar de pessoa analfabeta ou de parca instrução.
5. A responsabilidade do fornecedor deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, mesmo contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão magnético com chip e mediante inserção de senha pessoal do consumidor. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT.
6. A ausência de comprovação da fraude e da falha na prestação dos serviços, ônus que incumbia à parte Autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, acarreta o reconhecimento da regularidade dos débitos.
7. Apelação conhecida e provida.